Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730648-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS, RAQUEL CAVALCANTE DOS REIS AGRAVADO: JUNIA DE OLIVEIRA PORTO, RODRIGO MELLO DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS e OUTROS, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por JUNIA DE OLIVEIRA PORTO e OUTROS, que deferiu o pedido de penhora de 10% do importe líquido recebido. Os agravantes sustentam, em síntese, que a constrição determinada fere sua dignidade, bem como defendem a impenhorabilidade de seus rendimentos por se tratar de verba de natureza alimentar. Postulam, então, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A tempestividade constitui pressuposto processual extrínseco de admissibilidade, tratando-se de exigência prevista na lei processual de que o recurso adequado e cabível deve ser interposto no prazo legal. No caso em apreço, o agravo foi interposto contra a decisão referida no ID 202269668. Os agravantes aduzem que a intimação disponibilizada no DJe ocorreu em 3/7/2024, sendo este o termo a quo a ser considerado para contagem do prazo recursal. Sem razão, contudo. Isto porque, embora tenha havido duplicidade de intimações, verifica-se que a primeira disponibilização da decisão agravada no DJe ocorreu em 2/7/2024, considerando-se publicada no dia útil subsequente, 3/7/2024, devendo esta ser considerada validamente efetuada. Nesse sentido, destaco a seguinte jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE APONTADA PELA CORTE ESTADUAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. SÚMULA 83/STJ. SEGUNDA INTIMAÇÃO OCORRIDA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE PRAZO RECURSAL ESGOTADO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Hipótese em que, ademais, a segunda intimação, realizada em 31.3.2018, ocorreu apenas após o transcurso do prazo legal para a oposição de embargos de declaração, contado da primeira intimação, reconhecida como válida, realizada em 20.3.2018. Nesse contexto, o segundo ato processual não tem o condão de reabrir o prazo recursal já esgotado, salvo em caso de decisão expressa a respeito, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.839.783/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe de 04/06/2020) (g.n.) Assim, uma vez que o término do prazo recursal se deu em 24/7/2024 e tendo o presente agravo de instrumento sido protocolado somente no dia 25/7/2024, é manifesta a intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator